Tribunal: TCU
Processo: 013.398/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11377/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 30 dias, o prazo para atendimento das determinações do Acórdão 8218/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.398/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dilene Oliveira Silva (XXX.817.696-XX); Geralda Moreira de Oliveira (XXX.094.076-XX); Mônica Filgueira Barros (XXX.547.017-XX); Rita de Cassia Vieira e Silva Teixeira (XXX.867.018-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.